Tribunal: TJES
Processo: 0002557-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002557-21.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALISSON ZANETTI GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a pena fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A defesa alega omissão, contradição e erro material, postulando a absolvição, subsidiariamente a desclassificação da conduta para uso de entorpecentes e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pedidos de absolvição, desclassificação e aplicação do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e o decisum; (iii) determinar se houve erro material ao mencionar ação penal em curso como fundamento para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do Código de Processo Penal, admite embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
A omissão se caracteriza quando o julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada nos autos, não se configurando quando a decisão apenas adota entendimento diverso do defendido pela parte.
A contradição apta a ensejar embargos é a interna, verificada entre a fundamentação e o decisum, inexistente no caso concreto.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os pedidos de absolvição, desclassificação para uso e aplicação do tráfico privilegiado, revelando que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entendimento observado no voto condutor.
O afastamento do tráfico privilegiado foi mantido com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de petrechos destinados ao embalo de drogas, quantidade relevante de ácido bórico, duas balanças de precisão com resquícios de entorpecente e quantia em dinheiro, circunstâncias que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas.
A manutenção da pena definitiva decorre da inexistência de vícios no acórdão embargado e da adequada fundamentação quanto ao afastamento da minorante.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020; STJ, AgRg no HC 842.663/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 8/4/2024; STJ, AgRg no HC 1.030.777/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002557-21.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISSON ZANETTI GAMA

Advogado(s) do reclamante: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR, FLAVIO MARX BERNARDO SILVESTRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por

W
alisson Zanetti Gama
, em face do v. acórdão acostado no id. 16988459, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 17199696, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso, contraditório, além de apontar erro material, de forma que requer a modificação do julgado, com a consequente absolvição do réu, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e redimensionamento da pena privativa de liberdade.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,

conforme relatado,

a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do
s
vício
s
de
omissão
e contradição
.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No que concerne à contradição, saliento que p
ara fins de embargos de declaração,
consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
.

L
ogo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que
se
equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nes
s
a linha intelectiva
,
a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna,
existente
entre a fundamentação e o
decisum
.

Dito isso, afere-se que a defesa sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, por não ter apreciado de forma satisfatória os pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas, desclassificação da conduta para uso de entorpecentes, e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Todavia, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência dos mencionados vícios, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s
e devidamente debatidas

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Outrossim, quanto à alegação de erro material por suposta menção de ação penal em curso para justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ao contrário do que aduz a defesa, da simples análise do voto objurgado, verifica-se que foi devidamente destacada a impossibilidade de utilização de ação penal em curso para afastamento do tráfico privilegiado.

Na hipótese, foi mantido o afastamento da causa de diminuição de pena com amparo nas circunstâncias do crime. Senão, vejamos:

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constato que o julgador fixou a pena base no patamar mínimo legal e afastou a causa de diminuição de pena prescrita no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por reconhecer a dedicação do acusado a atividades criminosa.

Muito embora o magistrado tenha empregado ação penal em curso (Autos nº 0008959-26.2017.8.08.0014) como um dos fundamentos para o decote do tráfico privilegiado, o que é vedado pelo entendimento pacificado no seio do Superior Tribunal de Justiça, constato que o material encontrado na residência do recorrente conduz à conclusão de sua dedicação ao tráfico de drogas.

Inobstante a quantidade de entorpecente apreendido com o acusado seja pequena (laudo químico ID nº 8716552), o material encontrado em seu poder (Auto de Apreensão de fls. 14/15 - ID nº 8716549), destinado ao embalo de drogas, a quantidade relevante de ácido bórico, as 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de droga, e a quantia em dinheiro, constituem substrato suficiente para o afastamento da causa de diminuição, reconhecendo assim a dedicação do acusado em atividades criminosas. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de "balanças de precisão, milhares de embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas e utensílios para o respectivo fracionamento". Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas, mas especialmente ante a apreensão de petrechos para a traficância, tais como balança de precisão e instrumentos para o fracionamento da droga, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do agente às atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no HC n. 1.030.777/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025)”.

Diante disso, preservo a pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos exatos termos em que arbitrada em primeira instância.

Dessa forma, não há que falar, também, em erro material no julgado.

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo,
in totum
, os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)